Tribunal: STF
Processo: SL 1392
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNCÍPIO DE UBAITABA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Ubaitaba/BA contra decisão proferida pela 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 8027627-27.2020.8.05.0000, suspendendo os efeitos da decisão de revogação de medida liminar proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 8000871-96.2019.8.05.0264.
    Narra que se trata, na origem, de ação anulatória proposta por Asclepiades de Almeida Queiroz, ex-prefeito municipal, em desfavor da Câmara Municipal de Vereadores de Ubaitaba, pela qual pleiteia a anulação, em razão da suposta violação ao devido processo legal, de decisão proferida no Processo de Prestação de Contas nº 07894-15, que rejeitou as contas de gestão do autor alusivas ao exercício financeiro do ano de 2014. 
    Relata que o juízo de origem, sem indícios mínimos de violação a direitos constitucionais, concedeu a tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos da deliberação proferida pela maioria dos vereadores da Câmara de Ubaitaba, que havia mantido a rejeição de contas do ex-prefeito. 
    Discorre, ainda, que acatando o posicionamento do Município e do Ministério Público, o juízo de primeiro grau houve por bem revogar a decisão liminar anteriormente deferida, decisão contra a qual foi interposto Agravo de Instrumento, no qual foi proferida a decisão cuja suspensão se requer. 
    Alega que, ao atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendo, por consequência, os efeitos da decisão de revogação de medida liminar, a decisão impugnada viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que é defeso ao Poder Judiciário valorar atos administrativos, executados em cumprimento ao regimento interno e aos critérios regimentais da Casa Legislativa. 
    Aduz, nesse sentido, que “a decisão impugnada no juízo de piso, constitui indevida intromissão do Poder Judiciário em ato interna corporis do Legislativo Municipal, reconhecendo-se violação inexistente ao principio do contraditório e ampla defesa e da motivação dos atos judiciais”.
    Sustenta a existência de indícios de fraude processual e indução do juízo a erro e pondera que a decisão impugnada acarreta riscos de grave lesão à ordem e à segurança públicas, consistentes na possibilidade de o autor alcançar plenas condições de elegibilidade para disputar cargo eletivo nas eleições de 2020, “já que este integra o grupo político que alicerça o nome do autor como possível candidato ao cargo de Prefeito Municipal nas eleições que se aproximam, ou ao menos, o cargo de vice-prefeito”.
    Argumenta, ainda, que inexiste a suposta nulidade apontada pelo autor na decisão que rejeitou suas contas de gestão, “em virtude de ter sido resultado de processamento regular, cuja falta de intervenção do ora autor se deu exclusivamente em razão da omissão proposital deste”, sendo que restou demonstrado a ausência de prejuízo, com a efetiva garantia do direito ao contraditório e ampla defesa.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 8027627-27.2020.8.05.0000, “restabelecendo-se os efeitos da decisão de revogação de medida liminar, proferida nos autos do AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, PROCESSO º 8000871-96.2019.8.05.0264” e, no mérito, pugna pela confirmação da suspensão até o trânsito em julgado. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Município de Ubaitaba contra decisão judicial que, ao atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, manteve a decisão liminar que suspende os efeitos da deliberação proferida Câmara de Vereadores Ubaitaba, que rejeitou as contas do ex-prefeito Asclepiades de Almeida Queiroz relativas ao exercício de 2014, sob o fundamento de que a revogação da tutela de urgência se deu sem justificativa e sem respeitar o devido contraditório. Extrai-se do acórdão cuja suspensão se requer (doc. 24):
    “Para que seja possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela o legislador estabeleceu que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC de 2015: 
    "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 
    Dito isso, numa análise sumária dos autos, afere-se, ao menos a priori, a existência dos requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, sintetizados nos conceitos do fumus boni juris e dopericulum in mora. 
    Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do juízo, em atenção aos arts. 9º e 10, do CPC, a mesma será apreciada após a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. 
    In casu, deseja a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão a quo, que deferiu a medida liminar pleiteada nos autos da ação de declaração de nulidade, determinando a suspensão do Decreto Municipal que rejeitou as contas de 2016 do agravado, quando prefeito do Município de Sento Sé, bem como do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município, que a lastreou. 
    A decisão agravada concedeu a medida liminar pleiteada nos autos da ação originária sob os fundamentos de que a ausência de participação do Ministério Público de Contas implica em nulidade da decisão proferida pela Cortes de Contas, e que a Câmara de Vereadores de Sento Sé não cientificou o Autor sobre o julgamento da prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2016, ensejando o cerceamento ao seu direito de defesa. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, perfeitamente cabível a análise da insurgência apresentada na ação originária, que diz respeito à suposta ilegalidade do ato perpetrado pelos réus. 
    Pois bem. Em que pese a relevante narrativa constante da peça inicial, os documentos trazidos pelo agravante militam em favor de sua tese, no sentido de inexistir, ao menos em sede de cognição superficial, os vícios apontados que levaram à suspensão do Decreto municipal de rejeição de contas do agravado. 
    No que concerne à ausência de participação do Ministério Público de Contas, vê-se do Parecer Prévio e do Parecer Prévio do Pedido de Reconsideração (ID´s 9866759 e 9866806) que foi consignada a presença do Ministério Público de Contas, através do Procurador Geral do MP, não sendo a inexistência de parecer capaz de invalidar a ciência do Parquet ao documento elaborado pelo TCM, que goza de presunção relativa de legitimidade. 
    Ademais, quanto à oportunização do contraditório e ampla defesa pela Câmara Municipal de Vereadores, observa-se dos AR´s colacionados no ID 9866820 – Fls. 100 e 104, que o agravado foi devidamente intimado, seja para tomar conhecimento do Parecer Prévio do TCM e dos pareceres das comissões da casa legislativa e se manifestar no prazo de 15 dias; seja para tomar ciência da sessão ordinária de votação das contas, ocorrida em 22/08/2019. 
    Assim, uma vez atendidos os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa pela agravante, no procedimento de julgamento das contas do agravado perante a Câmara Municipal, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, capaz de ensejar, nesse momento, a sua suspensão. 
    Nesses termos, restando fragilizada a verossimilhança das arguições do agravado em sua peça inicial, revela-se, a priori, a necessidade de suspensão da decisum a quo, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos do Decreto Legislativo nº. 190/2019, a fim de se resguardar o interesse público. 
    Por derradeiro, importante esclarecer que a presente decisão é ato superficial e de caráter transitório, podendo ser revista a qualquer tempo, após regular instrução do feito e desde que venham aos autos elementos de convicção que autorizem nova decisão. 
    Ante o exposto, CONCEDE-SE O EFEITO SUSPENSIVO requerido, determinando-se a suspensão da decisão agravada até julgamento final do recurso. ”. 
    Nada obstante a argumentação do órgão público autor, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional controvertida na origem. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente natureza constitucional, ao passo que a discussão havida no processo de origem, relativa à eventual irregularidade formal no processo administrativo de rejeição das contas do ex-prefeito Asclepiades de Almeida Queiroz, tem caráter eminentemente infraconstitucional.
    Ademais, a discussão acerca da ocorrência de irregularidades processuais no processo que tramita perante o Tribunal de Contas Municipal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao ora em apreço:
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).
    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Decisões originárias em que se determinou a anulação de ato proveniente de câmara municipal por descumprimento de formalidades previstas em seu regimento interno. Discussão que demanda reapreciação de fatos e provas a extrapolar os limites da contracautela. Agravo regimental não provido. 1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão 2. Ademais, não se vislumbra discussão de natureza constitucional, de modo que, inexistindo viabilidade em um futuro apelo extremo que venha a ser interposto nos autos, é incompetente esta Suprema Corte para a análise do presente pleito. 3. Agravo regimental não provido”. (SS 5.361 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/09/2020).
    Por fim, ainda que cabível o presente incidente, inviável seria a concessão da suspensão pleiteada, haja vista que das alegações formuladas pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco potencial à ordem pública pelo só fato de haver pedido de registro de candidatura do interessado – salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da medida liminar pleiteada.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente